Tribunal: TJDFT
Processo: 0711667-46.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSERTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PARTE REQUERIDA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condená-la a pagar a quantia de R$ 3.300,00 a título de reparação por danos materiais e a quantia de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Em seu recurso, alega, em síntese que: a) trabalha somente com o serviço de retífica e venda de peças; b) a retífica do motor foi realizada em menos de uma semana, e o veículo permaneceu “parado” na oficina por culpa exclusiva do consumidor, que não comprou as peças necessárias para o reparo, a ser realizado por outra oficina especializada. Acrescenta que não houve falha na prestação de serviços, o que afasta a reparação imposta na sentença. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 55393944) e isento de preparo em razão da gratuidade judiciária ora deferida, uma vez que os documentos juntados aos autos comprovam a hipossuficiência da recorrente. Contrarrazões apresentadas (ID 55393949).
3. Não merece prosperar a preliminar de incompetência do juízo em razão da necessidade de perícia, tendo em vista que os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda. Ressalto que nos termos do art. 5o da Lei 9.099/95, o juiz é destinatário da prova, sendo livre para determinar as que devam ser produzidas.
4. Da mesma forma, não encontra amparo a preliminar de inépcia da petição inicial, porquanto da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão que, em tese, é plenamente possível, não estando presentes quaisquer dos requisitos do parágrafo único do art. 330 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
6. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
7. Cinge-se a controvérsia na responsabilidade da parte recorrente nos danos materiais e danos morais em virtude da inexecução do conserto do veículo automotor. Da análise dos documentos colacionados, verifica-se que o veículo esteve sem o devido reparo desde 10/03/2021 a 09/03/2022 (recibo do guincho – ID 55393914 – p.2). Demais disso, a parte requerente comprovou que foram realizadas transferências (via PIX) para conta da parte requerida a totalizar a quantia de R$ 2.300,00 (id 55393913 – p.1/3). Também restou demonstrado o nexo causal entre a conduta da requerida e o valor gasto com o guincho para remoção do veículo (recibos de ID 55393914 – p.1 e 2), bem como a aquisição de nova bateria (ID 55393914 – p.3).
8. A parte recorrente, de outro lado, não comprova que a inexecução do serviço tenha ocorrido por culpa exclusiva do consumidor, tampouco demonstrou qualquer elemento de prova a justificar a inexecução do serviço, não se desincumbindo do ônus probatório (373, II, do CPC).
9. Com efeito, não obstante a parte requerida alegue que a insistência do recorrido em dirigir com o veículo defeituoso possivelmente teria agravado a situação do motor e por isso foi necessário fazer a retífica e troca das peças que deram defeito, a parte requerente anexa comprovante de remoção por guincho do veículo de sua residência até a oficina (ID 55393914). Além disso, em seu depoimento o mecânico responsável pelo conserto do veículo do consumidor na retífica de Luziânia (Maranhão), corrobora a versão apresentada na inicial, vez que frisa que as peças do motor já haviam sido trocadas e que só era necessária fazer a solda da trinca perto do cabeçote do motor. Logo, restou devidamente evidenciada a falha na prestação dos serviços pela recorrente.
10. Irreparável, pois a condenação da requerida ao ressarcimento da quantia de R$ 3.300,00 referentes aos danos materiais (R$ 2.300,00 – relativos às transferências via PIX; R$ 600,00 – referente às despesas com o guincho para a remoção do veículo e R$ 400,00 – referente à aquisição da bateria), todos devidamente comprovados pela parte requerente.
11. No que toca aos danos morais, a falha no serviço da recorrente privou o recorrido do uso do seu meio de transporte por um período excessivo, situação que ultrapassa o mero aborrecimento e dá ensejo a reparação por danos morais, arbitrada em estrita consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
12. Assim, escorreita a sentença que condenou a parte requerida à reparação pelos danos materiais e morais, nos termos do artigo 14 do CDC.
13. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Custas e honorários no patamar de 10% do valor atualizado da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95), suspensa, todavia a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida à recorrente.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95